Tribunal: STF
Processo: ARE 1578664
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. CL Empreendimentos Eireli - EPP e outro interpõem, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 92) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (eDoc 56).
Não admitido o recurso por decisão do 2º Vice-Presidente do Tribunal de origem (eDoc 114), foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 128), aduzindo a inexistência de óbices à abertura da instância extraordinária.
É, no essencial, o relato. Decido.

2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual os recorrentes pretenderam satisfazer a aludida exigência (eDoc 92, fls. 5 - 60): 

DA REPERCUSSÃO GERAL  
Com esteio nos preceitos legais verberados no art. 1.035 do Código de Ritos vigente, os recorrentes evidenciam que as questões objeto de tratativas nos autos da demanda em destaque revestem-se de repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do presente recurso excepcional pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.  
Do cotejo dos autos do processo epigrafado, depreende-se que o órgão judicante, ao ratificar nas decisões proferidas entendimento de inadmissão recursal, reitera violação a princípio constitucional basilar, qual seja: a segurança jurídica, ao não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, assegurando a estabilidade da relação já cimentada face à inevitável evolução do direito ao nível legislativo e jurisprudencial. 
Portanto, restam vilipendiados dispositivos constitucionais que tornam obrigatórias o enfrentamento da pretensão, com ou sem suficiência de recursos financeiros aos pagamentos de custas, justificando, ainda, o cabimento, ante a repercussão geral de natureza jurídica do presente recurso.  
Veja-se, Nobre Ministro, que no acórdão que julgou os embargos declaratórios opostos para prequestionar, inclusive, as matérias que serviriam de fundamento para eventual recurso extraordinário, notadamente o não enfrentamento de questões imprescindíveis, que ultrapassam as equivocadas justificativas do Julgador, ao reiterar uma inexistente reapreciação de matéria, mas sim apreciação de matéria processual ventilada em sede recursal, que sequer fora dedicada uma linha em acordão. 
Daí constata-se a repercussão geral de natureza jurídica, no sentido de que teríamos o entendimento desta Egrégia Corte sem a segurança jurídica adequada, vez que não há clareza no acórdão ora recorrida, visto que não exauridas as questões suscitadas pelos recorrentes, a tornar os efeitos da decisão mais efetivos. É necessário que haja a proteção das decisões que já foram tomadas e dos direitos que já foram conquistados.  
Noutro sentir, a repercussão geral de natureza social se dá no momento em que havendo segurança jurídica, elide-se incertezas e instabilidades, tão deletérias à percepção social de justiça.  
Perceba-se, Nobre Ministro, quão perigoso é o entendimento adotado pela Quarta Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que proferiu o acórdão recorrido, que deixou de apreciar questões suscitadas pelos recorrentes, mantendo uma decisão instável ao não elucidar questões pertinentes, quando é de interesse público que a atividade jurisdicional busque resultados efetivos, justos e tempestivo face a matéria trazida a julgamento.  
Nesse sentir, nítida a existência de repercussão geral in casu, pois o entendimento consignado em acórdão, ao violar dispositivo constitucional, faz surgir questões jurídicas e sociais que têm de ser enfrentadas pelo Poder Judiciário, no sentido de pacificar entendimento no âmbito do Poder Judiciário, bem como a consequência deste entendimento pode refletir em milhares de partes processuais. 
 Cabe ressaltar que, conforme prescreve o § 3º do artigo 102 da Constituição Federal de 1988, as questões ora aventadas são afetas a uma universalidade de lides, sendo que a decisão daqui prolatada emanará seus efeitos para além do âmbito jurídico das partes envolvidas.  
Ante o exposto, em razão de transcender o direito subjetivo das partes nos autos, o Recurso Extraordinário em comento merece ser conhecido. 

O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:

[...]
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu                     no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é                                ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
[...]
(ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)
.......................................................................................................
[...]
1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
[...]
(ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 
.......................................................................................................
[...]
I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 
[...]
(RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

4. Publique-se.


Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente